Tribunal: CARF
Processo: 13135.000216/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no 15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data de emissão do laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para manifestar sobre pedidos de restituição ou de reconhecimento de deduções lançadas em declarações de ajuste, que não tenham sido objeto de apreciação pela decisão recorrida, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13135.000216/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.505 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CARLOS ALBERTO BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data de emissão do
laudo pericial.
Não restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o não
reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda no caso concreto.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para manifestar sobre pedidos de restituição ou de
reconhecimento de deduções lançadas em declarações de ajuste, que não
tenham sido objeto de apreciação pela decisão recorrida, cuja competência é da
unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ao CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão
de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem
sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13135.000216/2009-38
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 17.723,63, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no
valor de R$ 79.217,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 8.913,07 (fls. 8/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 03-33.658, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 111/115):
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF
Anápolis (GO), a Notificação de Lançamento de fls. 6/8, referente ao imposto de renda
pessoa física, exercício de 2007. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
8.913,07, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
entregue em 18/12/2008, quando foram alterados os dados nela informados, em razão da
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$
79.217,00, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos à fl. 8.
A autoridade lançadora registrou na descrição dos fatos que os documentos
apresentados pelo sujeito passivo não comprovam direito à isenção no exercício em
apreço.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresenta impugnação às fls. 1/2, na qual
alega que os rendimentos objeto da omissão são isentos do imposto de renda, tendo em
vista ser portador de moléstia grave prevista em lei (cardiopatia grave).
Assevera que a isenção foi deferida pelo Parecer n° 1.975/2008 emitido pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás, com base no Laudo
Pericial n° 068/2008 expedido pela Gerência de Saúde e Segurança do Servidor.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000216/2009-38

Para provar o alegado, junta aos autos os documentos de fls. 20/46 e 65/90.
Requer a improcedência do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/02/2010 (fls. 116), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 22/03/2010, interpôs recurso voluntário em extenso arrazoado (fls.
117/151), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir
brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I. DO CABIMENTO DO RECURSO VOLUTÁRIO – ADMINISTRATIVO
No caso especifico que, o ato material resultou no indeferimento à pretensão do
Recorrente ao não reconhecer o seu direito, como Cel. Aposentado da Polícia Militar e
portador de moléstia grave, com direito de isenção do IRRF desde a data em que foi
contraída a doença grave.
II. DOS FATOS
Não cabe à RFB questionar a decisão do IPASGO em conceder a isenção ao Recorrente,
eis que este Instituto reconheceu, mediante Parecer Especializado da Junta Médica
Oficial do Estado, ser o mesmo portador de cardiopatia grave, inclusive com
comprovação que a doença grave e crônica do Recorrente ocorreu a partir do infarto
agudo do miocárdio no mês de agosto de 1996.
Fora resguardado ao Recorrente o direito de pleitear a devolução do IRRF a partir da
data da decretação da existência da moléstia grave, consubstanciado pelo parecer
médico acima citado de no 068/2008, até o mês da suspensão da retenção.
Embora decido o contrário, a doença do Recorrente foi detectada e reconhecida,
conforme consta do incluso Laudo Pericial de no 068/2008 em 1996, quando o mesmo
fora acometido de infarto do miocárdio, submetido à revascularizaçao cirúrgica do
miocárdio com enxerto de safenas e artéria radial.
Assim, o Laudo Pericial e Parecer do IPASGO concedendo a isenção tributária ao
Recorrente é datado de 2008 e, não da data em que a doença foi constatada.
Enfatiza que, segundo a legislação pertinente, reserva ou reforma, são formas de
aposentadoria. Mas o Recorrente jamais poderá ser revertido à ativa, por ser portador de
doença grave, e ter sido considerado inapto para o trabalho ante a cardiopatia grave que
lhe acometera. Assim, aposentadoria é o gênero e reforma e/ou reserva são espécies
deste gênero.
III. DA LEGISLAÇÃO
Diante da legislação que autoriza a isenção do pagamento do IRRF ao Recorrente, por
ser portador de doença grave, esta autoriza também se pleitear a devolução dos valores
retidos, a partir da data da decretação da existência da moléstia grave, consubstanciada
pelo Parecer Médico Especializado - Laudo Pericial de n° 068/2008.
Pelas razões expostas no mencionado Laudo Pericial é evidente que, a moléstia grave do
Recorrente não ocorreu em 2008, como quer a Receita Federal, mas 1996, quando foi
submetido à revascularização do miocárdio (ponte de safena), posteriormente à
angioplastia.
IV. DA DOUTRINA
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000216/2009-38

De acordo com o entendimento jurídico acerca desta matéria, somente fazem jus ao
benefício as pessoas aposentadas ou em reforma (termo utilizado por instituições
oficiais, como a Polícia Militar, para designar a aposentadoria de seus componentes)
que estejam acometidos de algumas das moléstias graves, previstas em lei.
Cita escólios doutrinários.
V. DA JURISPRUDÊNCIA
Cita jurisprudência judicial do TRF2, TRF1, TRF4 e STJ.
Requer, ao final, no que refere à exigência fiscal apurada no lançamento constante
dos autos, o deferimento liminar dos pedidos de restituição e acatamento de deduções
inicialmente aceitas pela RFB; que seja reconhecida a procedência do laudo pericial do IPASGO
que concluiu pelo diagnóstico da doença grave; e seja reconhecida a data do início da doença a
partir do ano de 1996, ante quadro mórbido acometido. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 154/173.
Pugna pela produção de provas, notadamente inquirição de testemunhas, juntada
de novos documentos, perícia, vistoria e tudo mais que for necessário ao esclarecimento da
verdade dos fatos.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não houve alegações preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos isentos por moléstia grave – Do não preenchimento dos
critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que indeferiu
o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, no valor de R$
79.217,00, por não ter sido comprovado tanto sua condição de militar reformado, como também
o termo inicial da moléstia grave descrita no laudo pericial oficial emitido, buscando, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000216/2009-38

Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente traz novamente aos autos,
dentre outros e em especial, com cópia do Laudo Pericial no 068/2008 emitido em 05/05/2008,
do Parecer IPASCO no 1.975/2008 e do Despacho no 2194-2008/GEFIP que acolheu o parecer no
1.975/2008 (fls. 163/167).
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, dentre os quais os
ora novamente trazidos, em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela
decisão recorrida (fls. 113/114):
Para a solução do litígio instaurado, relativamente à isenção por moléstia grave, convém
trazer à colação o disposto no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto n° 3000, de 1999
(RIR), bem como o teor do § 4° do mesmo artigo: (...)
Pois bem, da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que para ter direito à
isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir
enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em lei sejam
oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, expressamente prevista em lei, contraída antes ou após a
aposentadoria, reforma ou pensão, seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Depreende-se, do documento trazido à fl. 28, que o contribuinte foi transferido para
“reserva remunerada integral” em 02/08/2007, como Tenente Coronel da Polícia
Militar do Estado de Goiás.
Todavia, o IPASGO, por meio do Parecer n° 1.975/2008 acostado às fls. 41/42,
qualifica o contribuinte como reformado e portador de moléstia grave prevista em lei e,
em consequência, a partir de maio de 2008, paralisou a retenção do imposto de renda
na fonte. Nota-se que o Parecer em apreço não informou a data em que se deu a
reforma do sujeito passivo.
A perícia médica levada a efeito pela Gerência de Saúde e Segurança do Servidor
(AGAMP), fl. 33, demonstra que o contribuinte é portador de cardiopatia grave,
contudo, sem especificar a data em que foi diagnostica a doença. Neste caso, toma-
se como data de início a da emissão do laudo, no caso concreto o dia 05/05/2008.
Imperioso enfatizar que o direito à isenção em causa somente ocorre a partir do
momento em que os requisitos legais são cumulativamente preenchidos. No caso em
análise, a fonte pagadora cessou a retenção do imposto sobre os proventos pagos ao
contribuinte a partir do mês em que a moléstia grave foi diagnosticada, ou seja,
maio de 2008.
Conclui-se que não prospera o pedido de isenção relativo ao ano- calendário 2006. A
uma porque a cardiopatia grave foi diagnosticada somente em 05/05/2008. A duas
pelo fato de não constar nos autos comprovação de que os proventos foram
percebidos a título de reforma.
Como se pode perceber a DRJ/BSB indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou demonstrado que os rendimentos recebidos no ano-calendário de
2006, se tratavam de proventos de aposentadoria (reforma), bem como não foi comprovada a
moléstia no período notificado, tendo vista que os documentos oficiais emitidos – com especial
destaque para o Parecer IPASGO no 1.975/2008, de 16/05/2008, acolhido pelo Despacho no
2194-2008/GEFIP, de 20/05/2008 (fls. 163/164 e 167) – reconheceram a enfermidade da qual o
contribuinte é portador somente a partir de 05/05/2008, data da realização do laudo pericial (fls.
165/166).
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000216/2009-38

Pois bem. Em que pese as razões trazidas na peça recursal, entendo que não há
como prosperar a insurgência do Recorrente.
Cabe salientar que a Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001, ao
normatizar o disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 e alterações posteriores, assim previu:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
De acordo com a legislação de regência, há sim dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que não foi atendido, isso porque
mesmo sendo possível aplicar a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de reversa
remunerada, ao teor da Súmula CARF no 43, não há como ignorar que o Recorrente somente foi
direcionado para a reserva remunerada em 02/08/2007 (fls. 32) – e o outro se relaciona com a
existência da moléstia tipificada no texto legal, também não satisfeito uma vez que o laudo
pericial, mesmo reconhecendo a moléstia (cardiopatia grave) é contundente ao afirmar que o
Recorrente somente faz jus a isenção do imposto de renda a partir de 05/05/2008 (fls.
165/166), sendo irrelevante demonstrar que o acometimento da doença tenha ocorrido em data
pretérita, calhando na espécie a aplicação do inciso II do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001,
que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data do mês de emissão do laudo
oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN), e considerando que o Recorrente teve seu pedido
deferido e reconhecido em 05/05/2008 (fls. 163/167) tendo sido transferido para a reserva
remunerada somente em 02/08/2007 (fls. 32), e o que está em análise é o benefício fiscal sobre
os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir que os rendimentos
percebidos não se encontravam isentos do imposto de renda, razão pela qual não há como
reconhecer o direito à isenção pleiteada.
Quanto ao pedido de dilação probatória, sobretudo oitiva de testemunhas e juntada
de novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é
pertinente ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se
necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna
despiciendo no presente feito.
Já em relação ao entendimento jurisprudencial judicial e doutrinário trazidos para
justificar as pretensões recursais, os mesmos, nesta seara, são improfícuos, pois, as decisões,
mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em
normas complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos
litígios por elas resolvidos.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.505 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13135.000216/2009-38

No que tange ao pedido de acatamento das deduções inicialmente aceitas pela
fiscalização bem como o deferimento liminar para liberação de restituição apurada na DAA,
nada a prover, haja vista que tais matérias não foram objeto da ação fiscal ou sequer foram
tratadas na decisão de piso. Vale registrar que o presente processo – cuja origem foi a exigência
de IRPF em face da omissão de rendimentos recebidos – não é via própria para se pleitear tais
desideratos. Ademais, na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF
restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento (DRJ), sob pena, dentre outros, de supressão de instância.
Por fim, cabe salientar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, na exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do
lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito
tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital